Tribunal: TJMT
Processo: 1008057-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1008057-75.2021
IMPETRANTE: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
PACIENTE: MAYKON BASTOS SILVA
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO, ora advogado, em favor do paciente MAYKON BASTOS SILVA, que encontra-se recolhido na Cadeia Pública da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, em cumprimento de mandado de prisão temporária decorrente de representação criminal distribuída em 19.04.2021, sob a imputação de crime de associação criminosa destinada a tráfico de drogas.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de relaxar a prisão preventiva em razão do do exame de corpo de delito ter apontado lesão corporais em razão do uso de algemas, concedendo ao paciente a liberdade provisória sem fiança, expedindo-se os competentes alvará de soltura.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, visto que o paciente está preso temporariamente a um bom tempo e o aguardo de poucas horas para a distribuição do feito na forma regimental, não trará prejuízo algum a quem quer que seja.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com tais considerações, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 13 de Maio de 2021.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA